Tribunal: TJDFT
Processo: 0014851-23.2001.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0014851-23.2001.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA SAFIRA LTDA, JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, LEANDRO CARLOS JUNQUEIRA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que os apelados-executados, Drogaria Safira Ltda. e Leandro Carlos Junqueira, alegam em contrarrazões a quitação do débito. Na oportunidade, juntam cessão de crédito para a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiro (id. 59598045) e carta de confirmação de acordo com a referida empresa (id. 59598043). Postulam, ainda, a condenação do apelante-exequente em litigância de má-fé. Intimado para se manifestar sobre a alegação de quitação do débito, os documentos juntados e o pedido de condenação por litigância de má-fé, o apelante-exequente limitou-se a afirmar que não pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Ativos S/A e por essa razão não foi comunicado da quitação do débito, refutando apenas a alegação de litigância de má-fé. Sobreveio a r. decisão de não conhecimento da apelação por ausência de interesse processual. Após, o apelante-exequente interpôs agravo interno refutando a alegação de quitação do débito e alegando que os documentos juntados não se referem ao contrato executado. Vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal e preclusão consumativa, uma vez que a alegação de quitação do débito e os documentos juntados não foram impugnados no momento oportuno. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-agravante para se manifestar no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora